Tribunal: TJDFT
Processo: 0746995-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença referente a verbas remuneratórias de servidores.
2. O embargante alega omissão quanto ao dano reverso e à inexigibilidade da obrigação, além de contradição sobre a aplicação da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões são: i) saber se há omissão quanto à inexigibilidade da obrigação diante da ação rescisória em curso; ii) verificar se há contradição quanto à aplicação da EC 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; iii) definir se cabe efeito modificativo ou apenas integrativo aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).5. Não há omissão quanto à inexigibilidade da obrigação, pois a matéria foi analisada à luz do Tema 864 do STF e da Lei Distrital no 5.184/2013, distinta de revisão geral anual.6. Também não há contradição quanto à aplicação da EC 113/2021, sendo válida a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, já reconhecida pela jurisprudência.7. Apenas para fins de cautela, acolhe-se parcialmente o recurso para integrar o acórdão e consignar que o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.8. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito, nem comportam efeito infringente sem a demonstração de vício previsto no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e consignar que o levantamento de valores depende do trânsito em julgado da ação rescisória correlata.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 2. A inexigibilidade da obrigação e a aplicação da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 foram devidamente analisadas, sendo válida a incidência da SELIC sobre o montante consolidado. 3. O levantamento de valores decorrentes da condenação fica condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória em curso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 103-B, §4o, e 169, §1o; CPC, arts. 80, VII, 489, §1o, IV, 535, III, §§5o e 7o, 969, 1.022; EC 113/2021, art. 3o; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864, RG); STF, ADI 7391 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1986955, 0740270-19.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1986902, 0749805-69.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025.